Tribunal: TJSP
Processo: 2199742-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que fixou os parâmetros para a realização da perícia judicial – Determinação de aplicação de juros remuneratórios à taxa de 1% ao mês – Impossibilidade – Consolidado o entendimento de que, na hipótese de desconhecimento da taxa de juros aplicada ou na ausência de fixação, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que fixou os parâmetros para a realização da perícia judicial – Determinação de aplicação de juros remuneratórios à taxa de 1% ao mês – Impossibilidade – Consolidado o entendimento de que, na hipótese de desconhecimento da taxa de juros aplicada ou na ausência de fixação, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie – Decisão reformada – Recurso provido.